Tribunal: TJDFT
Processo: 0745743-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745743-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUAIRA DA CHACARA 44/45 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE AGRAVADO: ALEXANDRINA MARQUES VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUAÍRA, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DO GAMA, no cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ALEXANDRINA MARQUES VIANA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado, com a aplicação de ordem reiterada de bloqueios (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. (...)” Em suas razões, o executado alega que a execução estava suspensa, por força do art. 921, IV do Código de Processo Civil, o que impossibilita a realização de nova pesquisa de bens. Alega que em setembro de 2024 foi formulado pedido de renovação da pesquisa de bens, que foi indeferido pelo juízo a quo, o que atrais os efeitos da preclusão. Aduz que não foram apresentados quaisquer novos elementos para justificar o novo pedido de renovação das pesquisas, bem como seu deferimento. Defende que a verba bloqueada é impenhorável. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer que seja declarada a ilegalidade da pesquisa de bens realizada; bem como seja determinada a liberação dos valores bloqueados. Preparo regular (Id. 65561363) É o relatório. DECIDO. De início, com relação à alegação de impenhorabilidade dos recursos bloqueados, observo que não foi oportunizado ao juízo a quo se manifestar a respeito dos fatos e documentos apresentados a este Tribunal, o que representa uma inovação recursal. Dessa forma, deixo de conhecer parcialmente o presente recurso, especificamente com relação à alegação de impenhorabilidade dos recursos bloqueados. Indo adiante, destaco que, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, senão vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. (negritei). Ocorre que, exauridos os esforços da parte credora sem que sejam levantados bens passíveis de responder pelo débito, caberá ao juízo, em colaboração com as partes processuais, promover buscas nos sistemas conveniados do Judiciário, com vistas a garantir a prestação judicial. Nesse contexto, o SISBAJUD foi desenvolvido com a finalidade de cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas. Com efeito, desde que respeitados critérios de razoabilidade, não há como obstar renovação de busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD, considerando entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que referida medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade. Segue julgado nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ORDEM DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. PENHORA SALARIAL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IRRESIGNAÇÃO AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Não há como obstar renovação de busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD, considerando entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que referida medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. (AgInt no AREsp n. 1.975.380/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905818, 0722290-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) No caso, observa-se que o agravante/executado se insurge em face da decisão que determinou a renovação da pesquisa SISBAJUD em seu desfavor, sob fundamento de que o processo estava suspenso, e não foi apresentado pelo credor qualquer fato novo a fim de embasar a necessidade de renovação da pesquisa. No entanto, conforme apontado anteriormente, não há qualquer impedimento legal à renovação de pesquisa SISBAJUD em processos executivos, conforme realizado no caso. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. No caso em apreço, verifica-se que a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em setembro de 2023 (ID. 172099476 – autos de origem), ou seja, há cerca de 01 (um ano). Diante disso, se mostra razoável a utilização do SISBAJUD para verificação da existência de ativos em contas das agravadas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor, o que afasta a ilegalidade apontada pelo executado, e consequentemente a probabilidade do direito. Confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros, com efeito, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros. 2. A legislação regente não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta aos sistemas do Tribunal, apenas que seja observado o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada. 3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos. 4. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança e fundos de investimento em nome do Executado, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e ERIDF. (Acórdão 1386076, 07154426120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE.ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. TEIMOSINHA.ORDEMDEBLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1636271, 07233989420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ademais, não há preclusão no caso, tendo em vista a existência de fatos novos, qual seja o transcurso temporal. Por fim, importante destacar que o processo executivo se orienta pelo interesse do credor, e uma vez que a pesquisa realizada atingiu sua finalidade, não há qualquer ilegalidade no caso. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 21:19:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora